Tribunal: TJSP
Processo: 1038530-39.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RECURSO - Apelação – Matéria alusiva ao mérito do apelo - Não conhecimento – Razões de apelação dissociadas do julgado recorrido, equivalem, em seus efeitos práticos, a recurso sem motivação – Falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida – Deveria o recorrente apontar as razões de fato e de direito que justificassem a reforma do julgado e não apenas repetir os mesmos

Ementa:
RECURSO - Apelação – Matéria alusiva ao mérito do apelo - Não conhecimento – Razões de apelação dissociadas do julgado recorrido, equivalem, em seus efeitos práticos, a recurso sem motivação – Falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida – Deveria o recorrente apontar as razões de fato e de direito que justificassem a reforma do julgado e não apenas repetir os mesmos argumentos da sentença – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios sucumbenciais elevados de 10% para 15% sobre o valor da causa – Recurso não conhecido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038530-39.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
JOSE LUIS MONTEIRO CHIQUIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038530-39.2018.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No: 43274
APEL.No: 1038530-39.2018.8.26.0224
COMARCA: Guarulhos
APTE. : José Luís Monteiro Chiquim
APDO. : Banco Safra S/A
SENTENÇA DO JUIZ: Jaime Henriques da Costa
RECURSO - Apelação Matéria alusiva ao mérito
do apelo - Não conhecimento Razões de apelação
dissociadas do julgado recorrido, equivalem, em
seus efeitos práticos, a recurso sem motivação
Falta de impugnação específica dos fundamentos da
sentença recorrida Deveria o recorrente apontar as
razões de fato e de direito que justificassem a
reforma do julgado e não apenas repetir os mesmos
argumentos da sentença Honorários recursais
Cabimento - Honorários advocatícios sucumbenciais
elevados de 10% para 15% sobre o valor da causa
Recurso não conhecido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação revisional de financiamento de veículo.
Sustenta o autor-apelante a abusividade dos juros
contratuais e super avaliação indevida do bem, o que acarretou
enriquecimento sem causa do Banco-réu.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. É ação revisional de contrato de financiamento de
veículo.
A sentença afastou as alegações da petição inicial de
cobrança de juros contratuais abusivos, sua capitalização mensal e super
avaliação do veículo. Revogou, ademais, a gratuidade processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038530-39.2018.8.26.0224 -Voto no
3
anteriormente concedida ao ora apelante.
O autor recorreu, mas as razões expendidas neste recurso
não atacaram os fundamentos do julgado recorrido, mas apenas trataram
genericamente da necessidade de haver revisão das cláusulas contratuais, sem
nem sequer mencionar os argumentos que o juiz adotou para, em decisão
fundamentada, indeferir a sua pretensão, ou mesmo as cláusulas
contratuais impugnadas e o motivo de sua abusividade. Ele nem sequer
questionou a revogação da gratuidade processual.
Flagrante, portanto, a violação ao princípio da dialeticidade.
As razões recursais são deduzidas a partir do provimento
judicial recorrido e devem profligar os argumentos deste, cabendo ao
Tribunal se aperceber quais os motivos efetivamente postos pelo
recorrente, acerca do novo julgamento, para alterar o que ficou decidido
em primeiro grau.
O apelante não se insurgiu contra os motivos expostos
pelo juiz da causa para o julgamento de improcedência desta ação e,
consequentemente, não devolveu ao Tribunal a matéria para reapreciação.
As razões do recurso são elemento essencial para que o
Tribunal, ao qual se o dirige, possa julgá-lo, ponderando-as em confronto
com os motivos da decisão recorrida.
A necessidade das razões se coloca para que o Tribunal
tome conhecimento dos argumentos segundo os quais o recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038530-39.2018.8.26.0224 -Voto no
4
pretende o rejulgamento favorável.
Sem impugnação dos pontos decididos pelo ato judicial
recorrido, impossível o conhecimento das razões expendidas e do pedido de
reexame da decisão.
O Tribunal deve conhecer e decidir somente o que lhe
for levado pelas partes em relação aos pontos decididos em primeiro
grau, não lhe cabendo a defesa de interesses do recorrente em detrimento do
recorrido.
Se adivinhar os pontos da decisão que foram impugnados
pelo recurso, o órgão ad quem estará agindo em prejuízo da parte recorrida,
ferindo o princípio constitucional da paridade de tratamento previsto no art.
5o, caput, da CF (cf. Nelson Nery Júnior, Princípios Fundamentais Teoria
Geral dos Recursos, RT, 2a ed., p. 157).
Segundo José Carlos Barbosa Moreira, “todo recurso
necessita de fundamentação, o que significa que o recorrente deve indicar
motivos pelos quais impugna a decisão, ou, em outras palavras, o(s) erro(s)
que a seu ver ela contém ...” (cf. Comentários ao Código de Processo Civil, v.
V, p. 288).
Se não se deve conhecer de recurso em que apenas se
fez menção aos argumentos da petição inicial (STJ, 2a T., REsp. no
38.610-1-PR, rel. Min. José de Jesus Filho, DJU de 29-11-93, p. 25.872, apud
Theotonio Negrão, CPCLPV, Saraiva, 28a ed., p. 403, nota 10 ao art. 514), a
mesma solução se adota quando a parte nem ao menos se dá ao trabalho
de tecer uma abordagem mínima sobre o que ficou decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038530-39.2018.8.26.0224 -Voto no
5
Razões de apelação que estão dissociadas do julgado
recorrido equivalem, em seus efeitos práticos, a recurso sem motivação.
“Recurso interposto sem motivação constitui pedido
inepto. Daí ser expressa essa exigência no tocante à apelação (art. 514, II) ...
Disse muito bem Seabra Fagundes, que, se o recorrente não dá as razões do
pedido de novo julgamento não se conhece do recurso por formulado sem um
dos seus requisitos essenciais” (cf. José Frederico Marques, Manual de
Direito Processual Civil, v. 3, p. 122, apud JTA-RT 94/346).
Neste diapasão, o apelo não comporta conhecimento,
como decidiu, em hipótese semelhante, a 5a Câmara do extinto 1o TACivSP,
em acórdão deste Relator, assim ementado:
"Apelação Não conhecimento - Razões de apelação
dissociadas do julgado recorrido - Recurso sem motivação constitui pedido
inepto Exigência contida no art. 514, II, do CPC Deveriam os recorrentes
apontar as razões de fato e de direito que justificassem a aptidão da petição
inicial apresentada em Juízo, demonstrando, a seu ver, os equívocos que
redundaram no reconhecimento, pelo juiz da causa, de inépcia daquela peça
Considerações sobre o mérito da ação, sobre as características do contrato,
sobre a situação difícil em que se encontram os recorrentes, ou simples
afirmação de que os valores cobrados pelo réu são abusivos

Inadmissibilidade Recurso não conhecido" (cf. ap. 855.854-9).
2.2. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Assim, os honorários advocatícios arbitrados em primeiro
grau ficam majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038530-39.2018.8.26.0224 -Voto no
6
3. Posto isso, o meu voto não conhece do recurso, com
observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator